Tribunal: TJES
Processo: 5026066-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026066-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PROVA. TESE AUTORAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente alega que o condomínio réu, de forma deliberada, tem impedido sua entrada nas áreas comuns do edifício após a implementação da portaria virtual. Ele afirma que comunicou este fato ao síndico e à administradora, mas alega que nenhuma ação apropriada foi tomada por eles. Em seguida, argumenta que a portaria virtual não foi aprovada em assembleia de condôminos, e ainda, que: "além de não ter instalado os dispositivos 'TAG', conforme deliberado e aprovado pelos condôminos em assembléia” (sic). Pleiteou a concessão de liminar para obrigar o condomínio a instalar os dispositivos "TAG" imediatamente, desativando a portaria virtual. Em pedido alternativo, demanda que o condomínio ative imediatamente seu cadastro facial. Por fim, o autor requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

2. Defesa do réu no ID 34755306, alegando que não houve qualquer atitude deliberada para impedir o requerente de adentrar o condomínio, apenas ele não seguiu as instruções para tanto. No que diz respeito ao acesso às garagens do edifício, é importante ressaltar que a implementação do reconhecimento facial ainda não foi efetivada devido a desafios técnicos. Portanto, a abertura dos portões das garagens permanece sendo feita através dos controles remotos que os condôminos já possuíam, mantendo o procedimento anterior. Requer a condenação do autor em litigância de má-fé.

3. A sentença

julgou improcedentes os pleitos autorais. Julgo improcedente o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé.

4. Escorreita sentença de primeiro grau
: “
Primeiramente, constato no documento de ID 34755310, que houve, sim, aprovação em assembleia, da portaria virtual no condomínio requerido. Portanto, ao contrário do narrado pelo autor em sua inicial, a instalação foi devidamente aprovada pelos condôminos. Não há que se falar, portanto, em sua desabilitação. Acerca da dificuldade narrada pelo autor, de adentrar no edifício, através de leitura facial, verifico no vídeo apresentado pelo autor (ID 29810706), que ao tentar o reconhecimento facial, ele não seguiu as instruções fornecidas na placa de acesso, especificamente o ato de pressionar o botão para iniciar o processo de reconhecimento facial. Tal placa é observável no vídeo a partir dos 31 segundos, e indica o procedimento que deve ser adotado para o reconhecimento facial, o que não é realizado pelo autor. O mesmo apenas chega à frente do dispositivo de leitura, pretendendo que seu rosto seja reconhecido, sem antes iniciar o equipamento. Portanto, fica claro que não houve qualquer empecilho do condomínio para entrada do autor em suas dependências. Tratou-se de simples dificuldade do autor em realizar o procedimento. Quanto à instalação das TAG ́s, a defesa deixou claro que está sendo implementada. Verifico ainda, que nos autos do processo conexo, 5008730-47.2023.8.08.0021, o condomínio requerido afirmou que “Após uma análise mais detalhada sobre a viabilidade da instalação desses dispositivos, constatou-se que sua implementação não seria praticável devido ao considerável investimento necessário para adaptar os acessos das garagens. Essa adaptação acarretaria um processo excessivamente oneroso, motivando a decisão de postergar a implementação do sistema para uma análise mais aprofundada, conforme ata da assembleia condominial realizada em 25/08/2023. Como alternativa, o acesso às dependências do condomínio foi mantido por meio de identificação facial ou controle remoto.” Naqueles autos, é possível verificar no ID 35126767 tal decisão aprovada em assembleia. Desta forma, não há qualquer ilegalidade na decisão. Não restou demonstrado, no caso concreto, que o condomínio requerido está se negando a realizar o que foi aprovado na assembleia, mas apenas que o processo de implementação ainda não foi concluído.”.

5.
Recurso inominado interposto pelo autor,
onde requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

6. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)